Tribunal: TJDFT
Processo: 0703221-97.2022.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INOMINADO. 10 DIAS ÚTEIS. ART. 42 DA LEI No 9.099/95. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O prazo para interposição de recurso contra sentença proferida em sede de Juizados Especiais Cíveis é de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que a parte teve ciência inequívoca do ato, a teor do que dispõe o artigo 12-A c/c o art. 42, ambos da Lei no 9.099/95.
2. No caso em exame, conforme informações constantes na aba de “expedientes” do sistema PJe (origem), tem-se que o sistema eletrônico registrou ciência da sentençano dia 13/10/2022 (quinta-feira), passando o prazo a ser computado no próximo dia útil seguinte, 14/10/2022 (sexta-feira), e encerrando-se no dia 27/10/2022 (quinta-feira).
3. Destarte, o recurso inominado interposto em 28/10/2022 é intempestivo.
4. Recurso não conhecido.
5. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.